Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE VULNERABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital de giro, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor. Precedentes.
3. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
4. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Sua revisão judicial está condicionada a demonstração da sua abusividade, o que não aconteceu.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.